Tribunal: STF
Processo: RE 1287488
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIADOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ALUGUEIS. PENHORA DE BEM IMOVEL DO FIADOR. MANUTENÇÃO. Aplica-se ao caso o parágrafo 14, do art. 525, do CPC, porque a sentença que ora se executa foi proferida e transitada em julgado muito antes de qualquer decisão (com ou sem repercussão geral), proferida pelo STF sobre o tema da impenhorabilidade de bem do fiador, em contrato de locação comercial, como é o caso” (fl. 1, e-doc. 10).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os arts. 6º e 226 da Constituição da República.
    Sustentam que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.709, teria sido “reconhecida a impenhorabilidade do bem de família em contratos de locação comercial. E conforme já salientado, o contrato que originou a presente execução era um contrato de locação comercial” (fl. 7, e-doc. 21). 
    Argumentam que, “sob a égide do princípio da isonomia, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador, ou seja, não se vislumbrando qualquer justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador” (fl. 8, e-doc. 21).
    Asseveram que “os precedentes judiciais que permitem penhorar bem de família do fiador na locação residencial não se estendem aos casos envolvendo inquilinos comerciais, pois a livre iniciativa não pode colocar em detrimento o direito fundamental à moradia e a dignidade da pessoa humana” (fl. 9, e-doc. 21). 
    Pedem o “provimento [do] presente Recurso Extraordinário para que seja reformada a decisão ora Recorrida para que seja declarada a impenhorabilidade do imóvel por tratar-se de bem de família, sob pena de ofensa ao artigo 1º, inciso III artigo 6º, e artigo 226, todos da Constituição Federal CF, e por caracterizar dissídio jurisprudencial” (fls. 10-11, e-doc. 21).
    3. Em 13.3.2020, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 295 (e-doc. 26).
    Os recorrentes interpuseram agravo interno contra essa decisão (e-doc. 34). 
    Em juízo de retratação, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “Sustentam os recorrentes que o tema de repercussão geral nº 295, decidido no paradigma RE 612.360/SP, não se aplica ao caso em análise, por se tratar de locação comercial, hipótese na qual o fiador tem assegurada a impenhorabilidade do bem de família. 
    Tendo em vista a plausibilidade da argumentação recursal, exercendo o juízo de retratação, torno sem efeito a decisão proferida no recurso extraordinário e passo novamente ao exame da admissibilidade do mesmo. (…)
    Verifico que os recorrentes apresentaram tese recursal plausível, lançando razoável dúvida sobre a incidência das normas invocadas e, se é defeso ao juízo de admissibilidade opinar sobre o mérito do recurso, afirmando ter a parte razão ou não, cabe-lhe, não obstante, aquilatar se é conveniente que o órgão ad quem o verifique. 
    Assim, recomendável a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, árbitro maior das controvérsias sobre aplicabilidade de normas constitucionais, observadas as cautelas de estilo. 
    Diante do exposto, admito o recurso extraordinário e determino o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal” (fls. 1-5, e-doc. 43). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste aos recorrentes.
    5. Embora este Supremo Tribunal tenha reconhecido ser constitucional a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação (Tema 295 da repercussão geral), esse tema não se aplica à espécie vertente, pois, neste processo, discute-se a penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial. 
    6.  O Tribunal de origem assentou:
    “Busca o ora agravante a reforma da decisão que manteve a penhora sobre o imóvel residencial dos executados ao argumento de que o STF entende ser possível a penhora do bem de família do fiador por débitos decorrentes do contrato de locação residenciais. Entretanto, o caso versa sobre inquilinos comerciais. (...)
    Após uma leitura da decisão agravada vejo sem razão o agravante, porque a questão analisada pelo STF sobre a impossibilidade de se penhorar bem de fiador, quando se tratar de locação comercial, não foi feita ainda pelo Pleno daquele Tribunal Superior, não vinculando este Tribunal. A questão foi muito bem analisada pelo d. magistrado a quo, cuja decisão deve ser mantida. 
    Ainda vigora os ditames da Lei 1.009/91, no sentido em que autoriza a penhora de imóvel pertencente a fiador em contrato de locação, sem qualquer distinção. 
    Ademais, como frisado nas contrarrazões, aplica-se ao caso o parágrafo 14, do art. 525, do CPC, porque a sentença que ora se executa foi proferida e transitada em julgado muito antes de qualquer decisão (com ou sem repercussão geral) proferida pelo STF sobre o tema da impenhorabilidade de bem do fiador em contrato de locação comercial, como é o caso” (fls. 3-4, e-doc. 10).
    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 605.709, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, a Primeira Turma, por maioria, assentou não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei n. 8.009/1990 não recepcionada pela EC n 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema n. 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 18.2.2019).
    Confiram-se, no mesmo sentido, os seguintes julgados da Segunda Turma deste Supremo Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.260.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Contrato de locação de imóvel comercial. Impenhorabilidade de bem de família do fiador. 4. Proteção da dignidade da pessoa humana e da família. Prevalência do direito à moradia. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.242.616-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.228.652-AgR, de minha relatoria, DJe 10.12.2019).
    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.271.234, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23.6.2020; Recurso Extraordinário n. 1.268.112, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.6.2020; Recurso Extraordinário n. 352.940, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 9.5.2005; Reclamação n. 35.372-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 21.6.2019; e Recurso Extraordinário n. 1.223.149, de minha relatoria, DJe 21.8.2019. 
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 
    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora